Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-40.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TERESINHA GARCIA DE LIMA - CPF: 616.602.131-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001839-40.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
TERESINHA GARCIA DE LIMA.

Agravados:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CERVICAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PARECER DO NAT NÃO VINCULANTE. LONGA ESPERA NO SUS. RISCO DE DANO NEUROLÓGICO IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar apenas o agendamento de consulta em ortopedia no prazo de cinco dias.

A agravante, que aguarda atendimento pelo SUS desde 08/06/2021, sustenta possuir diagnóstico e indicação cirúrgica precisa, requerendo a realização imediata do procedimento. A tutela recursal foi antecipada para determinar a realização da cirurgia no prazo de dez dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de mera consulta médica atende ao direito fundamental à saúde da paciente, diante de prescrição cirúrgica fundamentada, longa espera no sistema público e risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF/1988).

O laudo do médico assistente demonstra de forma clara a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, advertindo que a não realização poderá acarretar compressão medular progressiva, mielopatia e perda definitiva da capacidade de deambulação.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico, embora tecnicamente fundamentado, não possui caráter vinculante e se baseia em análise exclusivamente documental, devendo prevalecer a avaliação do médico que acompanha diretamente a paciente.

A agravante aguarda atendimento especializado há mais de quatro anos, prazo que supera significativamente o parâmetro de 180 dias previsto no Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para procedimentos eletivos, evidenciando mora excessiva do sistema público.

A determinação de nova consulta, diante de diagnóstico e prescrição já definidos, apenas protela o tratamento necessário e contraria os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O perigo de dano é evidente, pois a demora pode resultar em lesões neurológicas irreversíveis, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde e à vida.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, permitindo ao cidadão exigir a prestação de qualquer deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição fundamentada do médico assistente, aliada ao risco concreto de agravamento irreversível e à longa espera no SUS, autoriza a determinação judicial de realização imediata de procedimento cirúrgico. 2. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não possui caráter vinculante e não prevalece sobre a avaliação clínica direta do médico assistente quando devidamente fundamentada. 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, entendimento consolidado sobre responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde; CNJ, Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teresinha Garcia de Lima contra decisão proferida pelo MMª Juíza do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 1031582-72.2024.8.11.0003, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando apenas o agendamento de consulta em ortopedia no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que aguarda atendimento pelo Sistema Único de Saúde desde 08/06/2021, há mais de quatro anos, sem que tenha sido sequer agendada a consulta especializada.

Argumenta que já possui diagnóstico e indicação cirúrgica precisa, não sendo razoável submetê-la a nova consulta para avaliação, o que apenas protelaria o tratamento necessário.

Requer a reforma da decisão agravada para ser determinada a realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal (ID 326221874), determinando-se aos agravados que providenciassem os procedimentos requeridos no prazo de 10 (dez) dias.

Os agravados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 3329283856), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a decisão que deferiu apenas consulta médica atende adequadamente ao direito fundamental à saúde da agravante, considerando a urgência do procedimento cirúrgico prescrito e o longo tempo de espera no sistema público.

O direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito público subjetivo indisponível, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a documentação médica demonstra de forma clara e inequívoca a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico.

O laudo do médico assistente, profissional que acompanha diretamente a paciente e possui conhecimento detalhado de seu histórico clínico, é categórico ao afirmar que a não realização da cirurgia acarretará maior compressão de medula e raízes nervosas, podendo trazer quadro de mielopatia, alteração de marcha e dificuldade definitiva para deambular (ID 326078394, pág. 23).

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha concluído pela não recomendação do procedimento cirúrgico em três níveis, deve prevalecer a prescrição do médico assistente.

Ressalta-se que o parecer do NAT, conquanto tecnicamente fundamentado, baseia-se em análise documental,
sem contato direto com a paciente ou conhecimento aprofundado de sua evolução clínica
.

Ademais, o parecer do NAT não possui caráter vinculante, servindo apenas como subsídio técnico ao julgador. A avaliação médica do profissional que acompanha pessoalmente a paciente há anos possui maior peso probatório, especialmente quando fundamentada em exames e na observação direta da evolução do quadro clínico.

Outro aspecto relevante é o tempo de espera. A agravante aguarda atendimento pelo SUS desde
08/06/2021
, há mais de quatro anos, sem que tenha sido sequer agendada a consulta especializada.
Tal prazo ultrapassa em muito o limite de 180 dias estabelecido pelo Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça para procedimentos eletivos
.

Embora tal parâmetro não vincule o juízo de forma absoluta, serve como orientação importante. No presente caso,
a espera já se estendeu por período muito superior
,
evidenciando a ineficiência do sistema público em atender a necessidade de saúde da agravante em tempo adequado
.

Determinar nova consulta para avaliação da indicação cirúrgica,
quando já existe diagnóstico preciso e prescrição médica especializada
, apenas
protelaria ainda mais o tratamento necessário
.

Tal medida contraria os princípios da economia processual e da celeridade, além de submeter a agravante a risco concreto de agravamento irreversível de seu quadro clínico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em casos de urgência comprovada e risco à saúde do paciente, deve-se privilegiar o direito fundamental à saúde e à vida, ainda que isso implique intervenção excepcional do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde.

O perigo de dano é evidente. A demora na realização do procedimento cirúrgico pode resultar em danos neurológicos irreversíveis, conforme alertado pelo médico assistente.

A compressão medular progressiva pode levar à perda definitiva da capacidade de deambulação, comprometendo de forma
irreparável
a qualidade de vida e a dignidade da agravante.

Assim, considerando a urgência do procedimento, a prescrição médica fundamentada, o longo tempo de espera no sistema público e o risco concreto de danos irreversíveis à saúde da agravante, a decisão agravada deve ser reformada para determinar a realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos.

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e municípios, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, podendo o cidadão eleger qualquer ente federado para buscar a tutela de sua saúde.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
tornar definitiva a antecipação de tutela recursal
anteriormente concedida, determinando que os agravados,
solidariamente
, providenciem à agravante a realização dos procedimentos cirúrgicos de
DESCOMPRESSÃO MEDULAR CERVICAL POR VIA ANTERIOR DE C4, DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR DE C4 A C7, ARTRODESE CERVICAL POR SEGMENTO DE C4 A C7 e RETIRADA DE ENXERTO AUTÓLOGO
, conforme prescrição médica, mantendo-se o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026